Tribunal: TJDFT
Processo: 0729684-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729684-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A., DANIEL PERES CAVALCANTI, E. A. G. P., M. C. D. S. M., PRISCILLA CAVALCANTI DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL PERES CAVALCANTI APELADO: DANIEL PERES CAVALCANTI, E. A. G. P., PRISCILLA CAVALCANTI DOS SANTOS, M. C. D. S. M., TAM LINHAS AEREAS S/A. REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL PERES CAVALCANTI D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em ambas as contrarrazões, intimem-se ambos os recorrentes para se manifestarem em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora